Tribunal: TJSP
Processo: 1016651-08.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PLANO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte operadora ré. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Alegada necessidade de dilação probatória. Documentos carreados aos autos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de outras provas. MÉRITO. Aplicação da Lei no 14.454/2022. Incidência da Resolução Normativa no 539/2022. Viabilidade tratamento

Ementa:
PLANO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte operadora ré. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Alegada necessidade de dilação probatória. Documentos carreados aos autos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de outras provas. MÉRITO. Aplicação da Lei no 14.454/2022. Incidência da Resolução Normativa no 539/2022. Viabilidade tratamento de equoterapia, conforme Lei no 13.830/2019. Precedente desta Câmara. Acompanhamento terapêutico. Possibilidade. Precedente do STJ. Contrato prevendo coparticipação. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.